Tribunal: CARF
Processo: 10340.720228/2023-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
DECADÊNCIA. CONDUTA DOLOSA NÃO CARACTERIZADA.
Havendo contribuições, mesmo que a menor, e não caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, no lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA 732 – STF
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte, é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9424/1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não será aplicada a multa de ofício qualificada se não houver comprovação de conduta dolosa.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
O administrador somente será pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias, se ficar comprovada a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720228/2023-17
ACÓRDÃO
2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERSEPT TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
DECADÊNCIA. CONDUTA DOLOSA NÃO CARACTERIZADA.
Havendo contribuições, mesmo que a menor, e não caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, no lançamento por homologação,
a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato
gerador.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA 732 – STF
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte, é
constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9424/1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, não será aplicada a multa de ofício qualificada
se não houver comprovação de conduta dolosa.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
O administrador somente será pessoalmente responsável pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias, se ficar comprovada a existência
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Fl. 66411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
2
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
decadência das competências 01/2018 e 02/2018. No mérito, (i) desqualificar a multa de ofício,
reduzindo a penalidade ao percentual de 75%; e (ii) excluir a responsabilidade solidária de
Fernando Henrique Ribas.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura(substituto[a]
integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca(substituto[a] integral), Cleberson
Alex Friess (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Christianne
Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, o conselheiro(a) Yendis Rodrigues Costa, substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 101-027.252 – 5a
TURMA/DRJ01, de 29 de abril de 2024, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e o
MANTEVE EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, decidindo pela:
a) Redução da multa qualificada de 150% para 100%;
b) Manutenção da responsabilidade solidária atribuída ao Sr. FERNANDO
HENRIQUE RIBAS e à empresa MULTISEG HOLDINS LTDA.
Fl. 66412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
3
O Auto de Infração refere-se às contribuições sociais destinadas a outras entidades
e fundos (SENAC, SESC, SALÁRIO-EDUCAÇÃO E SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados empregados, nas competências 01/2018 a 12/2018, 1/2019 a
3/2019 e 1/2020 a 12/2020.
Em 01/09/2022, foi emitido o Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, sendo
o contribuinte intimado a apresentar seus extratos bancários, folhas de pagamento e registros de
empregados, dentre outros documentos, referente aos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020.
Em 03/10/2022, o contribuinte pediu prorrogação de prazo de 60 (sessenta) dias
para a apresentação dos documentos.
Em 22/12/2022, foi emitido o Termo de Embaraço à Fiscalização em decorrência da
não apresentação da totalidade da documentação requerida.
Conforme Anexos 1 (fl. 65.927) e 2 (fl. 65.928), as bases de cálculo foram declaradas
em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP (fls. 65.816 a
65.880) e no E SOCIAL - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais
Dos valores apurados foram deduzidas as contribuições declaradas no E SOCIAL e na
DCTFWEB - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (fls. 65.881 a 65.926 e fl. 65.929).
A multa de ofício, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, foi majorada,
nos termos do §1o deste mesmo artigo, face a existência de sonegação, conforme artigo 71, inciso
II, da Lei no 4.502/1964, pois entendeu-se que o contribuinte omitiu dolosamente em GFIP as
contribuições devidas a título de salário-educação, SESC, SENAC e SEBRAE.
Foi imputada a responsabilidade solidária pelos créditos lançados ao Sr. FERNANDO
HENRIQUE RIBAS e à empresa MULTISEG HOLDINS EIRELI, que participa com 99% (noventa e nove
por cento) do quadro societário do contribuinte (fls. 65935 a 66021).
Foi apresentada Impugnação em conjunto pela autuada e os responsáveis solidários
(folhas 66217 a 66227) alegando, em síntese:
a) que as ações do contribuinte estavam fundamentadas em lei e não havia
intenção de fraude ou evasão;
b) legalidade da aplicação de limites para contribuições de terceiros, a
inconstitucionalidade das contribuições ao Sistema "S" sobre a folha de
pagamento;
c) inadequação da multa qualificada e da responsabilidade solidária, e a
prescrição de parte do crédito tributário; e
d) as entidades do Sistema "S" não oferecem treinamentos adequados para
seus profissionais, gerando custo dobrado. Por esse motivo, os gastos com
treinamento foram abatidos das contribuições devidas.
Fl. 66413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
4
Foi proferido o Acórdão no 101-026.252, em 20/12/2023, que julgou improcedente
a impugnação e manteve o crédito tributário e a responsabilidade solidária. Devido a um "lapso
manifesto", por falta de pronunciamento sobre a alteração legal do art. 44 da Lei no 9.430/1996
pela Lei no 14.689/2023 —, os autos retornaram à 5a Turma da DRJ01 para nova apreciação.
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 101-027.252 – 5a TURMA/DRJ01, que revisou o ACÓRDÃO No 101-026.252 DE
20/12/2023 DA DRJ01, de 29 de abril de 2024, (folhas 66271 a 66295), que teve a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
REVISÃO DE ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
As inexatidões materiais devido a lapso manifesto na decisão deverão ser
corrigidas de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
DECADÊNCIA.
Uma vez constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, as contribuições
lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 5 anos previsto no Código Tributário
Nacional (CTN), contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. EMENDA
CONSTITUCIONAL No 33/2001.
As contribuições destinadas a terceiros foram recepcionadas pela Constituição
Federal de 1988 e mantêm-se hígidas quanto à base de cálculo, mesmo após a
edição da Emenda Constitucional no 33/2001.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/1981. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETO-LEI No
2.318/1986. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 4o da Lei no 6.950/1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/1986. Os
parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no
caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua
imposição.
Fl. 66414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
5
Cabível a multa de ofício no importe de 75% sobre a totalidade ou diferença do
tributo não recolhido e não declarado, sendo qualificada para o patamar de 100%
quando verificada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA
AO CONTRIBUINTE. PROCESSO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA.
A legislação tributária aplica-se retroativamente a ato infracional pretérito
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática (art. 106, II, "c", do CTN).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR.
O administrador/diretor da empresa é pessoalmente responsável pelos créditos
correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme
determina o art. 135, III do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. OCORRÊNCIA.
É correta a responsabilização solidária pelos créditos tributários lançados quando
comprovado o interesse comum, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificados do acórdão supracitado, apresentaram separadamente Recurso
Voluntário a autuada, INTERSEPT (folhas 66355 a 66367), e os responsáveis solidários MULTISEG
(folhas 66370 a 66383) e FERNANDO HENRIQUE RIBAS (folhas 66386 a 66392) alegando:
a) Inconstitucionalidade da exação das Contribuições aos Sistemas "S" e INCRA
sobre a Folha de Pagamento: argumentam que as contribuições ao Sistema
"S" (SEBRAE, SENAI, SESI, SENAC, SESC) e INCRA possuem natureza de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) e que, com a
Emenda Constitucional no 33/2001, o art. 149, §2o da Constituição Federal
delimitou as bases de cálculo da CIDE, excluindo a folha de salários.
Defendem a inconstitucionalidade da cobrança dessas contribuições com
base na folha de pagamento;
b) A MULTISEG HOLDING argumenta que a mera identidade de sócios ou a
participação em um mesmo grupo econômico não são suficientes para
caracterizar interesse comum que justifique a responsabilidade solidária. A
empresa nega qualquer ato que possa ser considerado confusão patrimonial
ou ilegalidade. Refuta que movimentações financeiras, contas correntes e
rateios de despesas sejam prova de confusão patrimonial, afirmando que
empresas do mesmo grupo econômico mantêm sua personalidade jurídica
individual;
Fl. 66415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
6
c) FERNANDO HENRIQUE RIBAS alega que não cometeu quaisquer atos ilegais,
tornando a imputação de solidariedade totalmente indevida. A ausência de
comprovação efetiva de sua participação em qualquer ato doloso ou
fraudulento, ou mesmo qualquer desrespeito ao contrato social, exige que
ele seja excluído do processo administrativo;
d) ocorrência de decadência do crédito tributário para as competências de
01/2018 a 04/2018, argumentando que houve pagamento parcial ou
declaração da contribuição, sujeita a lançamento por homologação, e que
não há indício de dolo, fraude ou simulação que justifique a aplicação do art.
173 do CTN, devendo prevalecer o art. 150, §4o;
e) Ausência de dolo, fraude ou conluio, discordando da qualificação da multa
de 150% (reduzida para 100%), visto que a conduta se deu por uma
interpretação da legislação. Redução da multa qualificada de 100% para
75%, sendo que a MULTISEG pede para 20%;
f) Multa de natureza confiscatória, violando o princípio da capacidade
contributiva e a razoabilidade; e
g) cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais, visto a inexistência
dos eventuais crimes apontados no procedimento fiscal;
Foi
formalizada
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
(processo
n ̊10.340.720.230/2023-96), em obediência ao previsto na Portaria RFB n ̊ 1.750, de 12/11/2018.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento, verificando que os recursos
são tempestivos e estão satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento
do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Da decadência
A recorrente alega decadência das contribuições lançadas relativas aos fatos
geradores ocorridos no período de 1/2018 a 4/2018, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN.
O contribuinte alega que efetuou recolhimentos parciais para as competências
objeto do presente lançamento, conforme documentos de fls. 65.816/65.926 (GFIP e DCTF), o que,
Fl. 66416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
7
a princípio, determina a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150, §4°, do CTN,
conforme Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008 e Súmula no 99 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
No presente caso, a Fiscalização entendeu que o contribuinte, sem recorrer ao
Poder Judiciário, teria agido com dolo ao deixar de informar em GFIP as contribuições devidas para
Salário-Educação, SESC, SENAC e SEBRAE, pelos motivos a seguir.
A empresa INTERSEPT, por sua vez, argumenta que tinha o entendimento de que a
Lei no 6.950/81 estipulava um limite de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das
contribuições a terceiros e que, apesar do Decreto-Lei no 2.318/1986 ter revogado esse limite para
contribuições previdenciárias, o limite teria se mantido para as contribuições parafiscais.
A recorrente reconhece que, em 13/03/2024, o STJ decidiu que as contribuições ao
SESI, SENAC, SENAI E SESC não estão submetidas ao teto, mas usa o histórico de controvérsia do
qual não participou ativamente para reforçar a ausência de dolo e que não teve pretensão de lesar
o fisco.
Porém, no período dos fatos geradores do lançamento em questão, 01/01/2018 a
31/12/2020, esse entendimento ainda não havia sido consolidado.
Pois bem.
Embora a Fiscalização alegue que o contribuinte tenha se pautado apenas em
decisões judiciais nas quais não figurou como parte e se posicionado no sentido de que estaria
desobrigado de declarar e a recolher os valores devidos ao SESC e ao SENAC, entendo que não
restou comprovada a conduta dolosa, tendo em vista o histórico de controvérsias judiciais que
envolviam o tema.
Somente, em 2024, no julgamento do Tema 1.079, a Primeira Seção do STJ definiu
que, a partir da entrada em vigor do artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, o limite de 20
salários-mínimos não se aplica às contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), ao Serviço Social da Indústria (Sesi), ao Serviço Social do Comércio (Sesc) e ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Considerando que não há provas, nos autos, que evidenciam a prática de
sonegação, não há justificaria para o não enquadramento no § 4o do artigo 150 do CTN e aplicação
do prazo decadencial previsto no inciso I do artigo 173 do CTN.
Assim sendo, no presente caso, verifica-se que a autuação foi lavrada, em
16/3/2023, abrangendo fatos geradores ocorridos no período de 1/2018 a 12/2020; e o sujeito
passivo foi cientificado do lançamento em 20/3/2023.
Considerando- se o disposto na Súmula CARF no 991, que houve recolhimento de
contribuições, mesmo que a menor, e a regra decadencial prevista no § 4o do artigo 150 do CTN,

1 Súmula CARF no 99 - Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
Fl. 66417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
8
segundo a qual o prazo de cinco anos para a constituição do crédito previdenciário começa a
contar da ocorrência do fato gerador, reconheço a decadência das competências 01/2018 e
02/2018.

Mérito
Da Incidência da Contribuição para Terceiros
A recorrente alega que procedeu amparada pela legislação, considerando que as
contribuições destinadas ao Sistema ‘S’ possuem natureza de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE e que, a partir da EC no 33/2001, o artigo 1492, §2o, da Constituição
Federal de 1988, passou a delimitar as possíveis bases de cálculo da CIDE, dentre as quais não
prevê a folha de salários.
Acrescenta ainda que a atividade de segurança patrimonial tem particularidades
próprias, que inviabiliza o oferecimento de treinamento pelos órgãos Sebrae, Senac e Senai, de
modo que, por coerência e justiça, os gastos dispendidos com treinamentos foram abatidos das
respectivas contribuições às entidades que deveriam oferecê-los.
Quanto ao limite da contribuição a terceiros, a recorrente alega ter aplicado o limite
de 20 salários-mínimos à base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, conforme
estabelecido pela Lei n. 6.950/1981. Alega que não houve intenção mínima em evitar pagamentos
a menor de contribuições, apenas interpretou-se a legislação estritamente dentro dos parâmetros
legais, porém foi vencida na decisão do STJ.
Pois bem.
O presente lançamento refere-se às contribuições devidas a terceiros (Salário-
Educação, Sesc, Senac e Sebrae), sendo que o contribuinte não informou, em GFIP a codificação
correta inerente às outras entidades e fundos (terceiros), o que ensejou o não recolhimento das
contribuições devidas.
Cumpre rebater os argumentos da recorrente e dizer que as bases de cálculo
previstas no art. 149 da Constituição Federal são exemplificativas e não afastam a folha de salários
como base tributável destas contribuições, tal como defende o contribuinte.

valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
2 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no
art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. [...]
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
(Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001) [...]
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001) a) ad valorem, tendo por
base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001) b) específica, tendo por base a unidade de medida
adotada. (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
Fl. 66418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
9
Relativamente às contribuições de intervenção no domínio econômico no período
posterior ao advento da EC no 33/2001, que alterou o artigo 149 da CF/1988, o Supremo Tribunal
Federal - STF já fixou a constitucionalidade da contribuição devida ao Sebrae incidente sobre a
folha de salário das empresas, por meio de decisão proferida nos autos do RE 603.624, Tema 325
de Repercussão Geral, que transitou em julgado em 09/02/2021:
Recurso Extraordinário 603.624
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À
AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX)
E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição
Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de
tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio
econômico.
2. O emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal "poderão ter
alíquotas" demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente
hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI
incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990,
10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art.
149 da Constituição Federal.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI
com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".
(grifos nosso)
Quanto ao Salário-Educação, também existe posicionamento sumulado do STF
reconhecendo a constitucionalidade de sua cobrança desde a sua criação:
Súmula 732 – STF
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta
de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9424/1996.
(Aprovação em Sessão Plenária de 26/11/2003; Publicação DJ de 09/12/2003,
10/12/2003 e 11/12/2003)
Quanto a alegação de que, por coerência e justiça, para minimizar os prejuízos, o
contribuinte teria abatido os gastos com treinamento em segurança das contribuições às
entidades que deveriam prestá-los, não existe previsão legal para tal conduta.
Em sentido contrário, o STF, no julgamento do RE no 635.682/RJ, com trânsito em
julgado em 11/05/2017, confirmou a desnecessidade de edição de lei complementar para a
Fl. 66419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
10
instituição da contribuição destinada ao Sebrae, bem como sua natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico, sendo válida a cobrança do tributo ainda que ausente a
contraprestação direta em favor do contribuinte.
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas
empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico.
5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício
formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6.
Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7.
Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos
honorários fixados.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Da Multa Qualificada e conduta dolosa
A recorrente alega que não restou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, são alegações seriam genéricas e que, por falta de consistência comprobatória, devem
ser desconsideradas.
O recurso rebate os pontos do Termo de Verificação Fiscal atribuem a conduta
dolosa por deixar de informar em GFIP a codificação correta inerente a terceiros e falta de acionar
o Judiciário". Argumenta que a divergência interpretativa da legislação tributária não configura
má-fé.
A recorrente pede o cancelamento da multa qualificada, o reconhecimento da
ausência de dolo, fraude ou conluio e a redução da multa qualificada de 100% para 75%.
Pois bem.
De acordo com o Relatório Fiscal e a decisão de piso, a multa qualificada foi aplicada
por ter sido constada conduta dolosa do contribuinte ao, sem possuir autorização judicial para tal,
deixa de informar a totalidade dos valores devidos a terceiros em GFIP, apoiando-se tão somente
em teses jurídicas sobre a suposta inexigibilidade das contribuições.
Porém, no decorrer deste voto, quando na análise da decadência, entendeu-se que
restou comprovada a conduta dolosa, tendo em vista o histórico de controvérsias judiciais que
envolviam o tema e que não há provas, nos autos, que evidenciam a prática de sonegação.
Da mesma forma, entendo que não há como sustentar a aplicação de multa
qualificada de 150%.
Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, não será aplicada a multa de ofício qualificada se não houver comprovação de
conduta dolosa, devendo ser aplicada a multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996.
Fl. 66420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
11
Ante o exposto, assiste razão à recorrente devendo se desqualificar a multa de
ofício, reduzindo a penalidade ao percentual de 75%.
Da Multa de Ofício e violação ao princípio constitucional
Os recorrentes alegam que houve infração a mandamento constitucional que
subordina os administrados, bem assim o Estado e todos aqueles que agem em seu nome.
A aplicação de multas tributárias em patamares superiores a 20% do valor do
tributo devido pode ser considerada ilegal e inconstitucional por configurar confisco, violando
princípios fundamentais do sistema tributário e os direitos dos contribuintes
Pois bem.
Quanto ao pedido de reforma do lançamento impugnado para se desconstituir o
crédito tributário relativo à multa, não cabe à autoridade administrativa avaliar se o imposto ou a
multa legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter confiscatório.
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o
art.37 da CF a que está submetido todo servidor público3.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:

3 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
Fl. 66421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
12
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Quanto à competência deste Conselho para deixar de aplicar lei tributária sob o
argumento de inconstitucionalidade, existe posicionamento sumulado e vinculante que indica a
incompetência para esse tipo de decisão:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, não assiste razão os recorrentes.
Da responsabilidade Solidária da Pessoas Jurídica e o Interesse Comum
A recorrente MULTISEG HOLDINS EIRELI alega que empresas que fazem parte de um
grupo econômico, desvinculadas de suas ações, metas e atos geradores de tributos, não estão
sujeitas à solidariedade. O que poderia implicar empresas coligadas ou unidas por controle
responderem por débitos tributários umas das outras não é o fato de formarem um grupo
econômico, e sim a confusão patrimonial.
Pois bem.
Conforme declara o próprio contribuinte na resposta à intimação (fl. 65.802), abaixo
parcialmente reproduzida, a empresa MULTISEG, cujo único sócio é o Sr. FERNANDO HENRIQUE
RIBAS, que administra o contribuinte e as empresas coligadas e controladas que compõem o grupo
empresarial.
Termo de Verificação Fiscal 23.1.1.
A referida pessoa jurídica participa com 99% (noventa e nove por cento) do
quadro societário do contribuinte ora fiscalizado, fls. 65935 a 66021. De acordo
com seu único sócio Fernando Henrique Ribas, fls. 65798 a 65799, seria a
responsável pela gestão da empresa, realizando pagamentos, movimentando as
contas correntes e controlando os fluxos de caixa.
Fl. 66422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
13
23.1.1.1. A situação constatada na escrituração contábil, no entanto, é a de que a
relação negocial não estaria resumida apenas aos atos de administração. O que se
observou, a princípio, foi uma verdadeira confusão patrimonial na medida em que
agiam como se fossem empreendimento único, apesar de dissociadas
formalmente nos Instrumentos Contratuais registrados na Junta Comercial.
23.1.1.2. No período fiscalizado, a Holding recebeu recursos num montante de R$
10.469.115,95 através da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, fls. 66022
a 66031, sendo responsável por desembolsos inerentes a comissões, telefonia,
informática, propagandas, combustíveis, aluguéis, fretes, energia elétrica,
consultorias, dentre outras despesas operacionais, num valor de R$ 5.845.121,71,
fls. 66032 a 66121, conforme pode ser verificado nos razonetes e demonstrativo
anexos.
23.1.2. Diante das circunstâncias expostas e, com base no Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966) restou caracterizada a responsabilidade da
empresa MULTISEG HOLDING EIRELI no cumprimento das obrigações principal e
acessórias previstas na legislação tributária, no período de 01/01//2018 a
31/12/2020:
(...)
Resposta à Intimação
Na impossibilidade de apresentação dos documentos no prazo mencionado na
INTIMAÇÃO acima, tem a declarar:
A EMPRESA MULTISEG HOLDINS LTDA., com sede e foro à Rua Antônio Meirelles
Sobrinho n° 25, sala 12 – 1° andar, Bairro Cajuru CEP 82.900-240 – Curitiba/PR,
com contrato primitivo arquivado na JUCEPAR sob NIRE no. 412085332-51 em
21/02/2017, portadora do CNPJ 27.370.324/0001-78, através de seu ÚNICO sócio
FERNANDO HENRIQUE RIBAS, brasileiro, maior, casado sob regime de separação
total de bens, empresário, natural de Marmeleiro - PR, nascido em 09/02/1974,
portador da cédula de identidade civil RG no. 7.870.413-6 SESP-PR e CPF
853.826.639-04, residente à Rua das Figueiras, 213 Alphaville, Pinhais PR CEP
83.327-205.
Tem a esclarecer também, que a empresa acima HOLDING é quem ADMINISTRA
as empresas COLIGADAS/CONTROLADAS, pagando, rateando e controlando as
empresas e que também acorre a conta corrente entre as CONTROLADAS, visando
uma agilidade nos controles de fluxo de caixa e despesas.
Empresas abaixo COLIGADAS/CONTROLADAS do grupo:
INTERSEPT
SEGURANÇA
LTDA
CNPJ
08.282.615/0001-60
INTERSEPT
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 03.360.551/0001-54 INTERSEPT
RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA CNPJ 15.713.363/0001-41. INTEREPT
COMERCIO LTDA CNPJ 05.538.275/0001-05 MADIFE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
LTDA CNPJ 06.256a.882/0001-37.
Fl. 66423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
14
O fundamento utilizado pela fiscalização para atrair as empresas como responsáveis
solidárias encontra-se no artigo 124, inciso I, do CTN.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;"
De acordo com a decisão de piso, a MULTISEG HOLDING Ltda tem interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, nos termos do artigo 124, inciso I,
do CTN, na medida em que, além do estreito vínculo e confusão patrimonial com a autuada,
participou diretamente da conduta, justamente por ser a HOLDING quem administra a INTERSEPT
na pessoa do Sr. Fernando Henrique Ribas.
Os fatos confirmam o vínculo da HOLDING, existindo uma confusão patrimonial e
gerencial que confirmam o nexo causal no não recolhimento das contribuições destinadas a
terceiros.
Ante o exposto, não merece reforma a decisão de piso.
Da Responsabilidade Solidária do Administrador
O Sr. FERNANDO HENRIQUE RIBAS alega que, nos autos, não há provas de o
recorrente tenha agido com excessos de poder. As menções seriam genéricas e não teriam
consistência necessária para validar tal afirmativa. Além disso, não haveria discriminação
individual e específica dos atos que possam caracterizar quaisquer das hipóteses descritas no
artigo 135 do CTN.
Pois bem.
Trata-se da avaliar a possibilidade de atribuir responsabilidade solidária a pessoa
física com atribuições de gestão na pessoa jurídica, nos termos do inciso III do artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
No entanto, quando da análise do pedido de decadência, foi afastada aplicação do
artigo 173 do CTN, por entender que, no relatório fiscal não constam os motivos, nem a descrição
dos fatos, que levaram a Autoridade Lançadora concluir pela aplicação da multa no percentual de
150%, que exige a comprovação de conduta dolosa nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
Desta forma, diante do fato de que não teria restado configurada a conduta dolosa,
entendo que não há como atribuir ao sócio administrador a responsabilidade solidária pelos
Fl. 66424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.271 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720228/2023-17
15
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135 do CTN.
O Administrador somente será pessoalmente responsável pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias se ficar comprovada a existência de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Ante o exposto, assiste razão ao recorrente devendo ser excluída a
responsabilidade solidária de Fernando Henrique Ribas.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
A recorrente pede o cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais, visto a
inexistência dos eventuais crimes apontados no procedimento fiscal.
Em relação ao tema controvérsias referentes à Representação Fiscal para Fins
Penais, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores
de primeira e segunda instância, conforme legislação abaixo:
(RICARF) Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Este é o entendimento do CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ante o exposto, não cabe razão ao recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, acolher a preliminar de
decadência das competências 01/2018 e 02/2018 e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para
(i) desqualificar a multa de ofício, reduzindo a penalidade ao percentual de 75%; e (ii) excluir a
responsabilidade solidária de Fernando Henrique Ribas.
É o voto
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 66425
DF CARF MF
Original